Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800244-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS ESTEFANE CHAVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, o exame da tese de ausência de intento homicida fundada na dinâmica concreta dos fatos; e (ii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que o paciente apenas se defendeu de agressões supostamente iniciadas pela vítima não comporta conhecimento em
habeas corpus
, pois demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, incompatível com o rito célere do
mandamus
.

4. A eventual retratação da vítima não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando a prisão preventiva está fundada na gravidade concreta da conduta.

5. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta dos fatos, o
modus operandi
do delito, o risco à ordem pública e à integridade física da ofendida.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece, em
habeas corpus
, de alegação defensiva que exige aprofundado reexame fático-probatório acerca da dinâmica do crime. 2. Justifica-se a prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, evidencia risco à ordem pública e à integridade da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 61, II, “f”, 121, § 2º, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e 147, § 1º. CPP, arts. 310, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 877.800/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024. STJ, AgRg no HC n. 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025. STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022. STJ, HC n. 846.497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS ESTEFANE CHAVES COSTA, no qual se aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, supostamente decretada à míngua dos requisitos legais.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante a aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 33040583) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33097962), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33410921).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão decretada e mantida em virtude da suposta prática dos crimes encartados no art. 121, § 2º, III, IV e VI c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 147, § 1º c/c art. 61, II, f), todos do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira I. R. A. P.

Em primeiro plano, postula-se a revogação da segregação cautelar, ao argumento de que as escoriações compatíveis com violência física constatadas no exame pericial de lesão corporal realizado no coacto, aliadas à declaração da vítima de que o paciente teria apenas se defendido de agressões por ela iniciadas, afastariam o alegado ânimo homicida e, por conseguinte, esvaziariam o lastro fático invocado para a decretação da prisão preventiva.

Sem embargo, tenho que a linha argumentativa desenvolvida pelo impetrante não comporta conhecimento na estreita via do
habeas corpus,
por demandar incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, sendo a jurisprudência firme no sentido de que alegações fundadas em controvérsia sobre a dinâmica concreta do evento, inclusive quando tangenciam eventual excludente de ilicitude, devem ser examinadas pelo juízo natural da causa, não sendo passíveis de solução em sede mandamental (v.g.
AgRg no HC n. 877.800/GO
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 04/03/2024).

Além disso, ressalto que “a retratação da vítima não afasta a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta não está na esfera de disponibilidade da vítima, inclusive em consideração ao ciclo da violência doméstica" (STJ,
AgRg no HC n. 1.003.874/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 01/07/2025).

De outro lado, o impetrante pugna pela revogação da custódia cautelar sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a medida constritiva extrema, ressaindo a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

Sem embargo, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos, sobretudo à vista da necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, revelador da periculosidade do agente, conforme fundamentação desenvolvida pelo juízo impetrado transcrita a seguir:

“Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A testemunha de Isis Gabrielle Araújo Puga, irmã da vítima, prestou as seguintes declarações perante autoridade policial:

“(...) que, na data de hoje, 10/08/2025, encontrava-se em sua residência, tendo encerrado seu expediente de trabalho, quando, por volta de 12h45, recebeu uma ligação de um conhecido apelidado de "Branco", padrasto da vítima. Este lhe disse: "Gabi, não tenho uma notícia muito boa para te dar. A Ana Luísa, mãe do Douglas, veio aqui dizendo que o Douglas esfaqueou tua irmã, ela está toda esfaqueada, parecia que ia morrer ali mesmo". Diante da informação, a declarante tomou banho rapidamente, se arrumou e deslocou-se até a residência materna. Ao ligar para sua mãe, esta informou que já se encontrava na UPA, acompanhando a vítima, e que a mesma havia dado entrada desacordada na unidade, com ferimentos graves, especialmente no pescoço, no braço (ferimento profundo) e diversos outros cortes pelo corpo. Relata que uma terceira pessoa teria socorrido a vítima e a levado até a UPA. Indagada sobre o relacionamento do casal, informou que a vítima e o autor mantinham união por cerca de 15 anos, com um filho em comum de 13 anos. Menciona que o relacionamento sempre foi marcado por discussões, agressões físicas e reconciliações. Recorda que, em ocasiões anteriores, precisou intervir para proteger a irmã, inclusive quando esta apresentava lesões visíveis, como hematomas e inchaços na cabeça. Em uma ocasião, a vítima relatou que havia recebido um soco do autor; em outra, no ano de 2022, o autor chegou a ser preso, após desferir um golpe com uma caneta no peito de RAIANE, permanecendo custodiado por alguns dias. Relata que, recentemente, a vítima estava residindo na casa da mãe por não querer permanecer na residência onde morava com o autor, situada em local de difícil acesso e perigoso, aguardando a conclusão da construção de outro imóvel, também do casal. Estava na casa materna há cerca de um mês, embora ainda mantivesse convivência com o autor, que a visitava e auxiliava a mãe da vítima em seu trabalho de entrega de alimentos. No dia dos fatos, segundo lhe contou a mãe, o autor teria ingerido bebida alcoólica, e a vítima o advertiu que não aceitava mais tal comportamento, afirmando que, caso ele voltasse a beber, iria se separar. Após nova discussão, a vítima disse que iria embora, e a declarante acredita que este tenha sido o motivo que levou o autor a agredi-la, possivelmente temendo o término da relação e a saída da vítima da residência.”

Conforme se observa do depoimento acima prestado, o relacionamento da vítima com o flagranteado sempre foi conturbado e marcado por agressões físicas, tendo a última agressão, que motivou a instauração do presente procedimento flagrancial, ocorrido na data de hoje, tendo o flagranteado enforcado a vítima e desferido 10 (dez) facadas na mesma, estando a vítima internada no hospital.

Ademais, constam nos autos fotografias e um vídeo da vítima, onde se comprova as agressões sofridas.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de tentativa de feminicídio, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS ESTEFANE CHAVES COSTA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”. (Processo n. 0815544-18.2025.8.14.0401, ID 154059561, grifo nosso).

Outrossim, em sentença de pronúncia, o juízo impetrado manteve a segregação do coacto, apontando que “permanecem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, inexistindo fato novo apto a autorizar sua revogação”, enfatizando que “a natureza do crime imputado, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, revela risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida, mostrando-se a prisão necessária para resguardar tais bens jurídicos” (Processo n. 0815544-18.2025.8.14.0401, ID 163515175, pág. 4).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada não divergiu da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo o qual, é legítima a prisão preventiva “imposta em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico”, circunstância em que “a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 741.515/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 02/08/2022), como se deu na espécie.

Ademais, “a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não é cabível, visto que as circunstâncias do caso demonstram que tais medidas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos” (STJ,
HC n. 846.497/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/11/2024), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026